Tribunal: STF
Processo: ARE 1364095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA SINGULAR. NÃO VERIFICAÇÃO. 



    Hipótese na qual o excipiente alega que, em razão de contrato de honorários firmado com a magistrada singular, decorreria obrigação desta de lhe pagar honorários, além de a magistrada ser credora dos serviços de advocacia do excipiente, tornando-se, assim, impedida/suspeita para o julgamento da causa. Contudo, das informações colacionadas aos autos, não se verifica a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 252, IV, e art. 254, V, ambos do CPP a ensejar o reconhecimento de impedimento ou suspeição. Magistrada singular que vem atuando de forma inteiramente imparcial em todos os feitos criminais pelos quais responde o excipiente, não se vislumbrando a existência de relação jurídica de Credor e devedor com o mesmo, em razão do processo que tramita junto à 17.2 Vara Cível do Foro Central desta Capital, o qual, conforme consulta ao sistema informatizado desta Corte, permanece suspenso. Magistrada excepta que não é parte ou pessoa diretamente interessada no feito criminal, levando-se em conta que não consta como parte ou foi arrolada como vítima nos processos criminais em . que o excipiente é apontado como réu. Parcialidade não configurada. Exceção de suspeição improcedente.



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Este Órgão Fracionário, em outras 2 oportunidades anteriores, já julgou feito semelhante a este, nos quais compus o Colegiado, concordando com a solução adotada, contando, inclusive, com as mesmas partes excipiente e excepta, por ocasião do julgamento das Exceções n° 70067608729 (julgada em 09.03.2016) e 70070800693 (julgada em 30.11.2016), ambas de Relatoria da ilustre Desa. Naele Ochoa Piazzeta.



    Assim que, diante da análise do conteúdo das decisões transcritas, tenho que inexista demonstração inequívoca que aponte a alegada parcialidade da decisora monocrática, comprometendo sua isenção para apreciação e julgamento do feito.



    Os argumentos trazidos pelo excipiente não são suficientes a configurar o alegado impedimento ou suspeição da magistrada excepta.



    De fato.



    Como se pode observar das informações colacionadas aos autos, a ilustre Juíza de Direito vem atuando de forma inteiramente imparcial em todos os feitos criminais pelos quais responde o excipiente, não se constatando a alegada relação de credora ou devedora de Mauricio Dal Agnol, em razão do processo que tramita junto à 17° Vara Cível do Foro Central desta Capital (n° 001/1.07.0243261-3), o qual somente se perfectibilizará por ocasião de êxito na referida ação, situação que não se visualiza até o momento - conforme consulta ao sistema informatizado desta Corte, permanece suspenso.



    Além disso, também não é, a magistrada excepta, parte ou diretamente interessada no feito criminal, inexistindo informação de que seja parte ou mesmo foi arrolada como vítima nos processos criminais em que o excipiente constou como réu.



    Daí que, nesse contexto, não se há falar em impedimento ou suspeição."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente